Tribunal: TJES
Processo: 5006607-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006607-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GLEIZIANA BUTKE ALVES DA LUZ e outros
AGRAVADO: JOSE LUCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA e outros (3)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº

500
6607-76
.202
2
.8.08.0000

AGVTE
S
:
GLEIZIANA BUTKE ALVES DA LUZ
E OUTRO

A
GVD
O
S
:
JOSÉ LÚCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA
E OUTROS

RELATORA:
DES
ª
.
CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
por
GLEIZIANA BUTKE ALVES DA LUZ
E OUTRO
, eis que irresignado
s
com a
D
ecisão
proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Marechal Floriano,

(
ID

2986949,
fls. 8-11
),
que deferiu o pedido liminar formulado pelo
s
aqui

A
gravado
s

nos autos da
A
ção

de reintegração de servidão de passagem
,
a fim de determinar
a desobstrução do acesso à servidão de trânsito.

Em breve síntese, aduz
em

os
R
ecorr
entes

que o imóvel em discussão é urbano e não rural, sendo certo que a estrada utilizada pelos recorridos está dentro de sua propriedade, causando-lhes uma perda de 42,51% da sua área. Aduzem ainda que os lotes estão situados em um condomínio, cujo acesso poderia ser efetuado pela rua “E, conforme planta condominial.

Em
D
ecisão
proferida dia 27/08/2022, o Eminente
Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro,

determinou n
o prazo de 180 (cento e oitenta) dias que os
R
ecorridos
implement
assem
o acesso aos seus imóveis pela rua “E”, podendo, neste período, utilizar a servidão de trânsito.

Feitas essas breves considerações,
entendo
por negar provimento ao
R
ecurso,
mantendo a
D
ecisão
p
roferida pelo Juízo primevo
, conforme a seguir exposto.

Inicialmente,
não vislumbro
a procedência da pretensão recursal, vez que
a aquisição do imóvel pelos
A
gravantes
se deu 06/08/2020,
sendo
que
desde
o referido momento
,
eram
sabedores da preexistência da passagem
pelo lote
.

C
onstatei
no
s
autos

que
o loteamento foi criado nos idos de 1998, e apesar de no projeto constar o acesso aos imóveis pela rua “E”,
este
não foi
viabilizad
o
, de modo que as construções
das residências
,
pelas
imagens anexadas nas peças recursais, foram realizadas tendo como base a estrada atualmente existente, ora objeto de impugnação pelos
A
gravantes.

C
om isso,
faz-se necessária instrução processual acerca da viabilidade de abertura d
a
nova estrad
a
pela rua “E”
,
ao passo que
pelas imagens (ID 2986941), constantes no Parecer Técnico, emitido pelo engenheiro civil Valter Germano Littig, o acesso aos imóveis pela
referida rua

necessita de corte,
em razão da
existência de um “barranco”.

Inclusive,
é possível confirmar ser a
área
altamente
acidentada,
com base no
projeto para pavimentação de acesso aos imóveis pela rua “E”, (fl. 4, ID 2986941),
as ruas planead
a
s são sinuosas,
e na conclusão do parecer técnico, o engenheiro concluiu que “
verificou-se que a diferença de nível entre a cota da Rua E até a chegada nas residências pode chegar a até 12,0m”,

confirmando a imprescindibilidade de instrução processual para estudo de viabilidade
do acesso
.

O parecer técnico emitido pelo assistente técnico dos Agravantes, constante nos IDs. 2986940 e 2986941, expõe tais dificuldades e características do local para demonstrar a pouca viabilidade na alteração do acesso para a aludida “Rua E”:

“
Verificou-se no local que as edificações existentes foram projetadas e implantadas dentro das áreas considerando o acesso existente no local,
que segundo informações dos proprietários o mesmo existe desde a implantação do Loteamento, que ocorreu no ano de 1998.

A Topografia do local também deve ter sido fator considerado à época para a locação das edificações dentro das áreas
, visando um melhor aproveitamento destas.

Conforme informações dos Proprietários a Rua E estava obstruída com vegetação e arbustos a (sic) vários anos, e a aproximadamente dois meses foi realizada uma intervenção para desobstrução.

A energia elétrica que alimenta as residências é proveniente da Rede localizada Rua existente (...)

Podemos observar na imagem abaixo que o acesso existente está visível na imagem apresentando condições de trafegabilidade, não é possível observar as condições da Rua E.

CONCLUSÕES: Após vistoria no local, e levantamento planialtimétrico das áreas, foi realizado uma projeção dos possíveis acessos considerando a entrada pela Rua E,
verificou-se que a diferença de nível entre a cota da Rua E até a chegada nas residências pode chegar a até 12,0m
(...)

Conclui-se que havendo necessidade de mudança nos acessos das residências, os requerentes terão uma diminuição considerável na parte das suas áreas atualmente ocupadas com pomar, área verde, jardins e recreação, conforme quadro abaixo, podendo ainda ocasionar uma desvalorização no valor dos imóveis,
além dos custos financeiros dos projetos e das obras de terraplanagem, drenagem, pavimentação e recomposição vegetal dos taludes formados.
” (Grifei).

Salienta-se que nos termos do
art
igo
1.285
do
Cód. Civil,
“
o
dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário
”. No § 1º, o legislador fez prever que
sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem
.

Ao longo do tempo, os tribunais e a doutrina, seguindo linha de entendimento mais afinada com a ideia de função social da propriedade, abrandaram o rigor da compreensão literal do normativo acima mencionado, o que fizeram para reconhecer o cabimento da passagem forçada quando a única via de acesso se apresentasse como alternativa extremamente onerosa por exigir esforço incomum, difícil ou perigoso. Em caso tal, verificado o chamado encravamento relativo, pela excessiva dificuldade ou onerosidade do acesso existente à via pública – assiste aos agravados o direito à passagem forçada por imposição do direito de vizinhança.

Nesse sentido, vejamos entendimento jurisprudencial:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS PEDIDOS FORMULADOS NO APELO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO.PASSAGEMFORÇADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. DIREITO AO REEMBOLSO DOS HONORÁRIOS DE PERITO POR ELA ADIANTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR INDENIZAÇÃO AOS DEMAIS USUÁRIOS DA ESTRADA SITUADA NO TERRENO DA RÉ. RÉUS NÃO INTEGRADOS À LIDE. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. O possuidor tem legitimidade para requerer o direito depassagemforçada, disciplinado no art. 1.285, do CC. 3. Inexiste vedação no ordenamento jurídico para que o possuidor requeira o reconhecimento do direito depassagemforçadano imóvel do vizinho, devendo ser discutido, no mérito, se este direito existe ou não. (...) 5. Segundo a literalidade do art.
1285
, do
CC
, para que o possuidor ou proprietário faça jus ao direito real de passagem forçada sobre terreno vizinho é indispensável que o imóvel do requerente não tenha qualquer acesso à via pública, nascente ou porto - o que se chama na doutrina de encravamento absoluto -, bem como o pagamento de indenização cabal.
Todavia, a despeito do texto da lei, doutrina e jurisprudência mais modernas entendem que o encravamento

não precisa ser absoluto, bastando que o acesso ao imóvel por outro caminho seja muito dificultado ou excessivamente oneroso.
(...). (Acórdão 724862, 20130110698215APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Revisor: ANTONINHO LOPES, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2013, publicado no DJE: 28/10/2013. Pág.: 129)

Assim, n
os termos do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
o que não vislumbro,
in casu.

Por fim
, nada impede que o Magistrado
a quo
, após a instrução probatória, possa rever seu entendimento acaso
as partes
comprove
m
a total possibilidade de viabilizar a estrada “E”, conforme planta do loteamento aprovada junto a Municipalidade.

P
or todo o exposto, conheço
e

nego

provimento
a
o recurso
,
determinando aos agravantes que mantenham o caminho livre e desembaraçado, para acesso aos imóveis pelos agravados, até decisão ulterior
decisão.

O
utrossim, julgo prejudicado o
agravo interno (
ID 3256278
) em razão do julgamento meritório deste instrumento.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATOR
A

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

SERVIDÃO DE PASSAGEM. ATOS DE MERA TOLERÂNCIA DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR. IMÓVEL COM ACESSO À RUA PRINCIPAL
.
NECESSÁRIA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
JULGADO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1
.
A concessão de tutela de urgência exige a demonstração dos requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (art.
300
,
caput
, do
CPC
).

2.
O
uso do acesso que atravessa o imóvel que hoje é de propriedade do
agravante
, consistiu em mero ato de tolerância do proprietário, sem caracterizar servidão de passagem.
Entretanto, necessária a instrução probatória para provar que
o imóvel do
agravado
possui livre acesso à rua,
conforme previsto na planta do loteamento registrado junto ao Município.

3
. Necessária a instrução processual para analisar a viabilidade de acesso dos imóveis “presos” à rua alternativa.

4
.

Recurso conhecido e
des
provido.

5
.
Prejudicado
o agravo interno
manejado em face da decisão de efeito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da relatora.

DECISÃO

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da relatora.